Tribunal: CARF
Processo: 13603.903670/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903670/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.096 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Provadas a certeza e a liquidez do crédito tributário, é de admitir-se a
compensação e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Solva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-42.016 da 1a Turma da
DRJ/BHE que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de PER/DCOMP.
Segue o relatório:
A não homologação foi motivada pela inexistência de crédito utilizado para
compensar integralmente os débitos informados. O crédito utilizado se refere a
pagamento indevido ou a maior de retenção na fonte de contribuições sociais
(PIS/Cofins/CSLL) sobre rendimentos pagos por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, relativa à 2a quinzena de maio de 2007, sob o código de receita 5952.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903670/2010-12
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Cientificada em 20/10/2010, fl. 11, em 16/11/2010 a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 12 a 15 acompanhada dos documentos às fls.
16 a 63, alegando, em síntese, que:
• Ao processar eletronicamente a declaração, sem que fosse efetuada qualquer
diligência fiscal ou intimação para apresentação de esclarecimentos, a Receita Federal
do Brasil expediu Despacho Decisório indeferindo o pedido de compensação, uma vez
que não remanescia, supostamente, saldo disponível do pagamento apontado para
utilização na compensação; • Inicialmente, foi apurado um débito de CSRF na 2a
quinzena de maio de 2007 no valor de R$ 672.898,06, mas, posteriormente, verificou-
se que o valor correto seria de R$ 648.509,28, o que se demonstra pela planilha em
anexo, bem como pela DCTF retificadora apresentada antes da transmissão do
PER/Dcomp.
Ao final, solicita que seja reformado o referido Despacho Decisório de modo a
deferir o pedido de compensação, tendo em vista a existência de crédito.
Resumidamente, a DRJ assim decidiu:
Sustenta a requerente que, inicialmente, foi apurado um débito de CSRF na 2a
quinzena de maio de 2007 no valor de R$ 672.898,06, mas, posteriormente, verificou
que o valor correto seria de R$ 648.509,28, o que se demonstra pela planilha em
anexo, bem como pela DCTF retificadora apresentada antes da transmissão do
PER/Dcomp.
Nas DCTF anteriores, o valor da CSRF, sob o código de receita 5952, relativo
ao mês de maio de 2007 era de R$ 1.450.140,97 (R$ 550.783,79 1a quinzena e R$
899.357,18 2a quinzena). Posteriormente, em 26/11/2008, dois dias antes da
transmissão da Dcomp, a contribuinte reduziu o valor declarado em DCTF quanto ao
débito sob o código de receita 5952, apurado para a 2a quinzena, para R$ 874.670,40
(R$ 1.425.454,19 na totalização mensal). Em 28/11/2008, com a transmissão da
Dcomp, pleiteou o crédito de R$ 24.286,78, exatamente a diferença entre R$
899.357,18 e R$ 874.670,40.
Entretanto, a DIRF para o período, que também informa o mesmo débito, eis
que se trata de contribuição retida na fonte, foi retificada sete vezes, mas o valor
original do débito de CSRF, código 5952, para as duas quinzenas do mês de maio de
2007, continuou mantido em R$ 1.449.841,02.
Em suma, conquanto a contribuinte tenha retificado o valor sob exame na
DCTF, não o retificou na DIRF. Portanto, evidencia-se divergência entre o valores
declarados pela interessada para o mesmo débito para o qual alega ter efetuado
pagamento a maior, o que, naturalmente, desperta dúvida quanto à existência e ao
montante do crédito suscitado.
Cumpre destacar que, consoante § 1o do art. 147 do CTN, a “retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”. Ressalte-se que o procedimento de compensação foi
iniciado pela própria contribuinte, que tem o ônus de provar possuir o respectivo
direito creditório e, por essa razão, deve manter em boa guarda os respectivos
documentos comprobatórios do direito que alega possuir, enquanto não encerrados os
processos que tratam da utilização daquele crédito, apresentando-os as autoridades
competentes quando necessário para comprovar o direito que entende lhe assistir.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

Contudo, o único documento, além da própria DCTF retificadora, que a
interessada juntou ao recurso, foi a planilha às fls. 24 a 29, desprovida de qualquer
formalidade e passível de confecção a qualquer tempo, que evidentemente não se
presta por si só para comprovar que o valor correto do débito de CSRF, código 5952,
para a 2a quinzena do mês de maio de 2007, seria de R$ 874.670,40, conforme
alegado, e não de R$ 899.357,18, consoante inicialmente informado.
E, assim, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada em 05/07/2013 (fl 71), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05/08/2013 (fl 73).
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade. Afirma que:
Na segunda quinzena de maio de 2007, a Recorrente havia apurado débito de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF (cód.5952), no valor de R$672.898,06,
efetuando o seu pagamento integral mediante DARF.
Ocorre que, posteriormente, a Recorrente reviu a sua apuração e verificou que o
valor efetivamente devido a título de CSRF, na segunda quinzena de maio de 2007,
perfazia um montante de R$648.509,28, o que gerou um crédito de R$24.388,78
decorrente do pagamento a maior de CSRF no mês de maio de 2007.
Tal diferença decorreu do fato de que a Recorrente considerou, na base de
cálculo das contribuições relativas à segunda quinzena de maio de 2007, pagamento
de serviço prestado pela Empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda. -
COMAU (serviço de manutenção), no valor de R$524.447,01, acobertado pela Nota
Fiscal n° 03589, que já havia sido objeto de retenção da CSRF, no valor de
R$24.386,70, em conformidade ao disposto no art. 31 da Lei 10.833/2003, em período
anterior (março/2007).
Ou seja, ao rever a sua apuração, a Recorrente verificou que por equivoco, em
maio de 2007, havia efetuado novamente a retenção da CSRF incidente sobre o
serviço de manutenção prestado pela COMAU (NF n° 035.896) em fevereiro,
caracterizando o pagamento em duplicidade das contribuições.
Para regularizar sua situação com a COMAU, em razão da retenção indevida, a
Recorrente emitiu a Nota de Débito n° 4480006412, por meio da qual formalizou a
devolução à Empresa dos valores de CSRF retidos indevidamente sobre o seu
faturamento. A devolução foi operacionalizada em 26.09.2007, conforme se verifica
da tela do SAP também anexa.
Por meio da conta n° 37300000 do razão contábil da Recorrente (anexo)
comprova-se que o valor de R$24.386,79 foi estornado pela Recorrente em
setembro/2007, passando a integrar, novamente, o seu ativo circulante.
Com a devolução integral dos valores indevidamente retidos da COMAU a
título de CSRF (PIS/Confins/CSLL), restou plenamente satisfeita a obrigação
assumida entre as empresas no âmbito comercial. Assim, subsiste apenas a relação
entre o Fisco e a Recorrente, pois esta tem direito à restituição daqueles valores de
CSRF que foram indevidamente recolhidos aos cofres públicos.
Cumpre ressaltar que o valor de CSRF indevidamente retido da COMAU
corresponde, exatamente, ao valor do crédito pleiteado nestes autos para a
homologação das compensações declaradas, o qual perfaz o montante de R$24.386,70.
Veja-se, por meio da planilha anexa, que contém as apurações original e retificadora
da CSRF devida em maio de 2007, que a única alteração realizada na base de cálculo
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

das contribuições foi justamente a exclusão do valor faturado por meio da Nota Fiscal
n° 035896 (R$524.447,01).
Pois bem. Visando adequar as suas declarações fiscais à realidade dos fatos, a
Recorrente transmitiu DCTF retificadora (acostada na Manifestação de
Inconformidade), antes da transmissão do PER/DCOMP e da emissão do Despacho
Decisório Eletrônico objeto desses autos, informando que, na segunda quinzena de
maio de 2007, o débito efetivamente apurado a título de CSRF (cód.5952) foi no valor
de R$648.509,28, inferior àquele declarado na DCTF original.
Considerando que para a extinção do referido débito CSRF (cód.5952), a
Recorrente vinculou crédito decorrente de pagamento com DARF, nos valor de
R$672.896,06, não resta dúvida de que a Recorrente faz jus ao crédito decorrente do
pagamento a maior no montante histórico de R$24.386,78 (R$648.509,28 -
R$672.896,06).
...
Ressalte-se que, ao contrário do que consignou o d. acórdão recorrido, o
entendimento do CARF é no sentido de que a DCTF retificadora substitui
integralmente a original e que esta não se presta somente à declaração de novos
débitos, mas também para aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados:
Cita decisões (não vinculantes) deste CARF. Continuando:
Nessa esteira, o fato de os valores declarados em DIRF estarem diferentes
daqueles constantes da DCTF retificadora, como afirma o d. acórdão recorrido, não é
suficiente para o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, já que, nos
procedimentos administrativos, impera o princípio da verdade material.
Isso porque, apesar da DIRF não ter sido retificada pela Recorrente, o direito do
credito pleiteado pela Recorrente está amplamente demonstrado pelos documentos já
acostados na Manifestação de Inconformidade e por aqueles
apresentados no presente Recurso Voluntário, os quais confirmam a duplicidade do
recolhimento das contribuições, a efetivação da operação de devolução dos valores
indevidamente retidos do fornecedor (R$24.386,70), e o fato de que os valores de
CSRF foram recolhidos diretamente à Fiscalização, devendo ser reconhecido o direito
creditório ora pleiteado.
Além disso, em se entendendo que os documentos juntados pela Recorrente não
são suficientes para comprovar a origem do crédito, caberia à autoridade julgadora a
conversão do julgamento em diligência para que fossem solicitados à Recorrente os
documentos entendidos como necessários para o completo julgamento da questão,
conforme pleiteado na Manifestação de Inconformidade apresentada, pedido que
sequer foi apreciado pelo d. acórdão recorrido.
Ora, caso os julgadores entenderem que a questão não restou plenamente
comprovada, demonstrada, então, a necessidade de realização de diligência, pois cabe
ao Fisco o dever de fiscalizar e verificar as alegações do contribuinte.
Não se pode transferir ao contribuinte um dever que é da Administração. O
dever do contribuinte é apresentar as provas que entende necessárias à comprovação
do seu direito, cabendo à Fiscalização, caso não se desse por convencida, baixar os
autos para realização de diligências in loco ou solicitação de juntada de documentos.
O princípio da verdade material impõe às autoridades administrativas o dever de
apurar todos os fatos que lhe são apresentados, não se limitando às provas produzidas
pelas partes, nem se restringindo às suas alegações, de modo a se evitar a tributação de
situações que não configurem fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

Tanto é assim que o art. 28 do Decreto n° 7.574/2011 prevê que cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do DEVER atribuído ao
órgão competente para a instrução do processo administrativo:
...
O citado artigo 28 apenas corrobora todas as alegações da Recorrente, no
sentido de que o dever de instruir o processo administrativo também cabe à autoridade
competente, quando entender não estarem todos os fatos pertinentes à causa
devidamente comprovados, haja vista a necessidade de se observar o princípio verdade
material.
Cita doutrina e culmina pedindo:
Por todo o exposto, requer-se que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o r. acórdão proferido pela DRJ em Belo Horizonte, com o
reconhecimento do direito da Recorrente à integralidade do crédito requerido no
presente processo administrativo, no valor histórico de R$24.386,70, bem como a
homologação integral das compensações vinculadas ao referido crédito.
Caso se entenda necessário, requer-se a baixa dos autos em diligência, para que
sejam comprovadas as alegações apresentadas no presente recurso.
Em julgamento, ocorrido em 08 de outubro de 2019, através da resolução de
número 1001-000.107, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Inicialmente, deve-se levar em conta o que dispõe o artigo 16, do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
No entanto, como citado pela recorrente, este CARF tem se orientado pela
aceitação de provas mesmo após a decisão da primeira instância, levando-se em conta
o princípio da verdade material que norteia o PAF.
Vê-se que a recorrente anexou planilhas (fls 74 a 86), não muito legíveis,
emitidas pelo setor de contas a pagar, como se pode observar no topo da folha inicial.
Anexa, também, análises (fls 88 a 111), não muito esclarecedoras ao caso.
Não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional
- CTN:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário,
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
verdade material, apesar da divergência existente entre a DCTF e a DIPJ.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso
Voluntário e, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito pleiteado pela
recorrente, nos termos do art. 170, do CTN.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
Em resposta à diligência, a Unidade de Origem anexou o relatório (fl. 122), que
transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de pedido de compensação de débitos de CSRF
apurados entre as segundas quinzenas de maio e julho de 2008 com crédito cuja
origem foi o recolhimento em duplicidade de retenção de mesma natureza na segunda
quinzena de maio de 2007 no valor histórico de R$ 24.386,78.
2. Em 28 de novembro de 2008 foi transmitida a PER/DCOMP
24460.33018.281108.1.3.04-2459 que não foi homologada pelo sistema informatizado
da Secretaria da Receita Federal do Brasil por não identificar crédito disponível.
3. Contra a decisão que não homologou a compensação foi apresentada
manifestação de inconformidade que continha a DCTF retificadora transmitida antes
da emissão do despacho decisório que denegou a compensação.
4. A retificação foi enviada diante da constatação pela empresa da duplicidade
na retenção das contribuições sociais no pagamento por serviço prestado pela Comau
do Brasil Indústria e Comércio Ltda. acobertado pela nota fiscal 03589. O valor de R$
24.386,70 havia sido retido em março de 2007 e foi novamente considerado na base de
cálculo das contribuições relativas à segunda quinzena de maio de 2007. O valor
retido em duplicidade foi devolvido à empresa prestadora de serviço por meio da nota
de débito 4480006412.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.096 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903670/2010-12

5. O valor da retenção indevida foi estornado no livro razão na conta 37300000.
Fundamentos
6. As eventuais divergências entre declarações enviadas (DCTF e a DIRF ou
DIPJ) não retiram o direito à restituição ou compensação de tributos, desde que haja
provas que amparem a alegação de duplicidade na retenção de tributos.
7. A correção na contabilidade aliada à transmissão em tempo hábil de DCTF
retificadora e a devolução para a empresa prestadora de serviços do valor retido
indevidamente impõem o deferimento da restituição e a homologação da
compensação. Lei 5.712 de 25 de outubro de 1996, Código Tributário Nacional.
...
Apresenta como fundamentação legal, os artigos 165 e 166, do Código Tributário
Nacional - CTN e os artigos 65 a 68, da IN RFB 1717/2017.
Por fim, conclui:
8. Ante o exposto, HOMOLOGO A COMPENSAÇÃO.
Assim, provados os efetivos recolhimentos, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital